Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. RESOLUÇÃO 4.790/2020, CMN. ART. 421, CC. PRINCÍPIOS AUTONOMIA PRIVADA. PACTA SUNT SERVANDA. VÍCIO CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO CONTRATO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer objetivando a suspensão de descontos em conta corrente de parcela de contrato de mútuo firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão unilateral dos descontos em conta das parcelas de contrato válido firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1085 estabeleceu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.
3.1. Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna.
4. A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.
5. Tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico.
6. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos, sendo indevida a alteração unilateral. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A Resolução 4790/2020 do CMN deve ser analisada à luz dos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, não podendo ser utilizada para alteração unilateral de contrato válido, sob pena de violar o pacta sunt servanda.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116, §2o. Lei no 14.131/21, art. 2o, Resolução no 4.790/90 do CMN, art. 6o, CC, arts. 421, 421-A e 422.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085, STJ; Acórdão 1932784 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão 1930072 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível.